Tribunal: TCU
Processo: 021.178/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9543/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pela Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás ao Acórdão 3119/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu de recurso de reconsideração interposto pela entidade acima mencionada aos termos do Acórdão 4406/202-TCU-Segunda Câmara e deu provimento parcial àquele recurso. Considerando que, embora maneje o seu pedido a título de embargos de declaração, a embargante não alega haver obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão 3119/2023-TCU-Segunda Câmara , pressupostos específicos para a oposição de embargos segundo o artigo 287, caput , do RITCU, e se detêm a alegar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, solicitando, em sequência, acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. Considerando que o Tribunal afastou a incidência da prescrição nestes autos, conforme explícito no voto condutor da decisão ora combatida, acostado à peça 100. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigo 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, caput , do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás, uma vez que não aponta omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e dar ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.178/2018-6 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás (04.510.156/0001-73); Jose Eduardo da Silva Batista (XXX.007.251-XX). 1.2. Recorrente: Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás (04.510.156/0001-73). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24.518/OAB-DF) e Beatriz Cruz da Silva (24.967/OAB-DF), representando Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiania e Goias; Alexandre Melo Soares (24.518/OAB-DF) e Beatriz Cruz da Silva (24.967/OAB-DF), representando Jose Eduardo da Silva Batista. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.